Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-97.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001777-97.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (IMPETRANTE), Douto Juiz do Juizado Especial Cível de Tangara da Serra (IMPETRADO), 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTORIA LUIZA DE BARROS SILVA - CPF: 033.305.661-24 (LITISCONSORTES), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CADASTRAMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO NO PJE. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por L. P. Formaturas LTDA - ME contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível de Tangará da Serra que, em sede de execução (autos nº 1007417-33.2023.811.0055), determinou o cadastramento de credora externa — detentora de penhora no rosto dos autos oriunda de processo da Capital — como "terceira interessada", permitindo-lhe acompanhamento e manifestações no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se o cadastramento formal de credor penhorante como "terceiro interessado" no sistema PJe configura modalidade de intervenção de terceiros vedada pelo rito da Lei nº 9.099/95 e se tal ato fere direito líquido e certo à celeridade e simplicidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, sendo a proibição de intervenção de terceiros, prevista no art. 10 da Lei nº 9.099/95, uma norma de ordem pública destinada a evitar o retardamento da prestação jurisdicional por incidentes complexos.

4.

No caso concreto, o cadastramento de terceira pessoa para atuar no feito, com faculdade de vistas e manifestações, extrapola a mera averbação administrativa da constrição e assume contornos de intervenção anômala, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

5.

A penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) garante ao credor a reserva de valores, mas não lhe confere o status de parte ou assistente, devendo a satisfação de seu crédito ocorrer pela transferência de numerário entre juízos, sem a necessidade de participação ativa no processo onde a penhora foi averbada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o imediato cancelamento do cadastramento de terceiros interessados nos autos de origem.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível o cadastramento formal de credores penhorantes como "terceiros interessados" no sistema PJe no âmbito dos Juizados Especiais, por configurar modalidade de intervenção de terceiros expressamente vedada pelo art. 10 da Lei nº 9.099/95.

2.

A operacionalização da penhora no rosto dos autos nos Juizados Especiais deve restringir-se à anotação da reserva de valores, não conferindo ao terceiro o direito de intervir ou manifestar-se no feito, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade procedimental.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 2º e art. 10; Código de Processo Civil (CPC), art. 860; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
Turma Recursal Única/MT, N.U 1016680-62.2020.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29/04/2022; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por L. P. FORMATURAS LTDA - ME contra atos judiciais proferidos pelos Juízos do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá e do Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Informa a impetrante que, nos autos nº 1007949-43.2023.811.0001, em trâmite na Capital, foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo nº 1007417-33.2023.811.0055, que tramita em Tangará da Serra e no qual a impetrante figura como exequente.

A irresignação volta-se especificamente contra a decisão que determinou o cadastramento da Sra. Victoria Luiza de Barros Silva como "terceira interessada" no feito executivo de Tangará da Serra.

Sustenta a impetrante que tal medida configura intervenção de terceiros, modalidade expressamente vedada pelo art. 10 da Lei nº 9.099/95, ferindo seu direito líquido e certo ao rito sumaríssimo e à celeridade processual.

Em sede liminar, este Relator indeferiu a inicial em relação ao Juízo de Cuiabá, por considerar ausente teratologia na ordem de penhora no rosto dos autos e, portanto, incabível a presente medida de segurança neste aspecto, mas deferiu parcialmente a medida para determinar o imediato cancelamento do cadastramento da terceira interessada e de quaisquer outros terceiros nos autos de Tangará da Serra.

Informações aportaram no id. 336430494. A litisconsorte passiva manifestou-se pugnando pela denegação da segurança, argumentando que o cadastramento é mera decorrência técnica do sistema PJe para acompanhamento da penhora. O Ministério Público, por sua vez, deixou de se manifestar quanto ao mérito por entender inexistir interesse público indisponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
writ
reúne as condições de admissibilidade, notadamente por se voltar contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizados Especiais, sistema em que impera a irrecorribilidade imediata de tais provimentos, tornando o Mandado de Segurança a via heróica adequada para o controle de legalidade perante as Turmas Recursais.

No mérito, a controvérsia reside em definir se a admissão de credores penhorantes como "terceiros interessados" afronta a estrutura procedimental da Lei nº 9.099/95.

De início, é imperativo destacar que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Com o fito de preservar tais diretrizes e evitar o retardamento da prestação jurisdicional por incidentes complexos, o legislador ordinário foi enfático ao proibir modalidades de intervenção de terceiros, conforme se extrai do artigo 10 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

No caso, observa-se que o Juízo de Tangará da Serra, ao receber a comunicação de penhora no rosto dos autos, não se limitou a averbar a constrição, mas procedeu ao cadastramento formal da credora do outro processo como "terceira interessada", facultando-lhe inclusive vistas e manifestações.

Tal conduta, ainda que travestida de formalidade administrativa do sistema PJe, transmuda-se em verdadeira intervenção anômala, permitindo que sujeitos estranhos à lide originária passem a atuar no feito, apresentando petições e provocando incidentes que dilatam indevidamente o tempo de execução.

Embora a penhora no rosto dos autos seja medida executiva perfeitamente válida e prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, sua implementação no âmbito dos Juizados Especiais deve ser compatibilizada com as restrições do art. 10 da Lei Especial.

O credor penhorante detém uma expectativa de direito sobre o crédito apurado, mas tal condição não lhe outorga a qualidade de parte ou de assistente no processo onde a penhora foi averbada.

A jurisprudência desta Turma Recursal entende que a regra proibitiva de intervenção de terceiros é norma de ordem pública e não comporta flexibilização que importe em tumulto processual, confira-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. O artigo 10 da Lei nº 9.099/95, veda qualquer forma de intervenção de terceiro.
(N.U 1016680-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Portanto, a manutenção do cadastramento de Victoria Luiza de Barros Silva e outros como terceiros interessados no processo nº 1007417-33.2023.8.11.0055, representa nítida afronta ao direito líquido e certo da impetrante de ver sua causa processada sem a interferência de terceiros estranhos à relação jurídica processual originária.

A satisfação do crédito do terceiro deve ocorrer pela via da reserva de valores e posterior transferência ao juízo onde tramita sua execução, sem a necessidade de sua participação ativa ou cadastramento no sistema PJe do processo em que ocorreu a penhora.

Dessa forma, a confirmação da liminar é medida que se impõe, garantindo a higidez do rito estabelecido pela Lei Federal nº 9.099/95 e impedindo discussões travadas por quem não detém legitimidade para intervir no feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida, para o fim de determinar ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que proceda ao imediato e definitivo cancelamento do cadastramento de Victoria Luiza de Barros Silva e de qualquer outro terceiro interessado nos autos do processo nº 1007417-33.2023.8.11.0055, vedando-lhes qualquer intervenção direta no referido feito.

Sem sucumbência, nos termos do Regimento Interno, artigo 28, do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026